Tribunal: TJMT
Processo: 1050546-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050546-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (APELANTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente o feito para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id. 1740923299 nos autos de origem, bem como para declarar a inexigibilidade do débito relacionado a linha telefônica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor.

III. razões de decidir

A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano.As ligações recebidas pels autora, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização.O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré.A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante.A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Jakeline Kennedy Ribeiro da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Telefônica Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id. 1740923299 nos autos de origem, bem como para declarar a inexigibilidade do débito relacionado a linha telefônica (012) 98704-0616.

Inconformada, o apelante sustenta contradição da sentença de que, embora tenha reconhecida a inexistência do subsídio, indeferiu a indenização por danos moral diante de situação de assédio, perturbação da vida pessoal e profissional. Argumenta a ocorrência de ato ilícito evidente, ensejador de responsabilização objetiva, nos termos dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o reconhecimento de cobrança vexatória, insistente e desrespeitosa, inclusive em descumprimento de ordem judicial, e a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, com prejuízos significativos ao desempenho profissional da autora, defendida atuante.Alega a aplicação indevida da Súmula 385 do STJ, o que teria ensejado julgamento extra petita, pois não houve negativação do nome da parte.

Pleiteia a reforma da r. sentença, para arbitrar indenização pelo dano moral sofrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 32648964), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jakeline Kennedy Ribeiro da Silva move ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Telefônica Brasil S.A., aduzindo que passou a receber diversas ligações da empresa ré, para cobrança de dívida oriunda de linha telefônica não contratada, contudo, apesar de sempre explicar que desconhece tal plano ou o seu responsável, a referida empresa insiste nas ligações indevidas, causando grande desconforto e perda de tempo útil, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id. 1740923299 nos autos de origem, bem como para declarar a inexigibilidade do débito relacionado a linha telefônica (012) 98704-0616.

Inconformada, o apelante sustenta contradição da sentença de que, embora tenha reconhecida a inexistência do subsídio, indeferiu a indenização por danos moral diante de situação de assédio, perturbação da vida pessoal e profissional. Argumenta a ocorrência de ato ilícito evidente, ensejador de responsabilização objetiva, nos termos dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o reconhecimento de cobrança vexatória, insistente e desrespeitosa, inclusive em descumprimento de ordem judicial, e a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, com prejuízos significativos ao desempenho profissional da autora, defendida atuante.

Alega a aplicação indevida da Súmula 385 do STJ, o que teria ensejado julgamento extra petita, pois não houve negativação do nome da parte.

Pleiteia a reforma da r. sentença, para arbitrar indenização pelo dano moral sofrido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

À vista disso, no caso específico dos autos, as ligações recebidas pela autora, ora apelante, apesar de exageradas, trata-se de mero dissabor do cotidiano atual sofrido por milhares de consumidores, não configurando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Desse modo, trilhando nessa premissa, ainda que se constate um dissabor ou desconforto sofrido pelo recorrente, as ligações efetuadas pela recorrida não são passíveis de gerar dano à honra, imagem ou intimidade, até porque existem mecanismos disponíveis para cessar tais chamadas indesejáveis, bastando ao consumidor utilizá-los.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:
“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:
“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste contexto, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:
“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar o alegado dano moral a ser reparado, uma vez que não há qualquer demonstração da recorrente ter sofrido consequências à sua honra.

Dessa forma, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A parte Autora alega ter sofrido danos morais em decorrência de cobrança de débitos inverídicos, submetendo a constrangimento e ameaça de restrição creditícia, cuja responsabilidade atribui a parte Requerida.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve de fato a inscrição indevida do nome da parte Autora em órgãos restritivos de crédito, não restando claro a alegada existência de abalo moral a parte Autora.

Assim, incumbe à parte Requerente demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.”
(id. 326488953).

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇAS MEDIANTE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. A COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, POR SI SÓ, AUSENTE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR DANO MORAL.

EVENTUAL E MERO INCÔMODO DECORRENTE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NÃO TÊM O CONDÃO DE GERAR DIREITO À REPARAÇÃO, CONSABIDO QUE MEROS DISSABORES EXPERIMENTADOS NÃO PODEM ENSEJAR RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A ESTE TÍTULO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DESCABIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024 – negritei).

Ora, não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A propósito:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL E DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

A perda de tempo útil e o desvio produtivo do consumidor somente serão causas exclusivas de indenização por danos morais se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo, ainda que de ordem moral, o que, no caso, não houve. Danos morais não configurados
. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”
(TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, 22a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021 – negritei).

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar o recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025